Tribunal: STF
Processo: RE 1268519
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO DO ICMS VIA DECRETO. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. O artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o artigo 8°, §4.°, da Lei Complementar n.° 87/1996, exigem lei em sentido estrito para fixação da Margem de Valor Agregado - MVA, pois a alteração da forma de cálculo da MVA impacta diretamente sobre a apuração da base de cálculo, representando mecanismo de aumento indireto do tributo.
    2. Verifica-se que o propósito do artigo 1°, II, do Decreto Estadual n. 37.465/16 é elevar a MVA e, por conseguinte, a base de cálculo do ICMS nas operações internas com mercadorias sujeitas à substituição tributária, majorando o tributo indiretamente, o que não se admite, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade tributária. 
    3. Em sintonia com o parecer ministerial, segurança concedida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 150, I e III, a, da CF. Sustenta, em essência, ser inexistente a ocorrência de majoração da base de cálculo do ICMS pela atualização do cálculo da margem de valor agregado, prescindindo de observância dos princípios da anterioridade e da legalidade tributárias.
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Complementar n.° 87/1996 e o Decreto estadual n. 37.465/16, providência vedada nesta via processual.
    Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1262699/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1262082/AM, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1254925/AM, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1205433/AM, Rel. Edson Fachin; RE 1213313/AM, Relª. Minª Cármen Lúcia.
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da CF, ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator